Tribunal: TJPA
Processo: 0801944-32.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3556 - Facilitação de contrabando ou descaminho
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801944-32.2026.8.14.0000

REQUERENTE: ALADIR VIEIRA MORAES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA RATIFICADA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REINTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA A CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por Aladir Vieira Moraes, com fundamento no art. 621, III, do CPP, contra acórdão que manteve sentença condenatória pela prática do crime de corrupção passiva, com causa de aumento do art. 317, § 1º, do CP, à pena de 6 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto, 145 dias-multa e perda do cargo público de Delegado de Polícia Civil.

2. O requerente alegou prova nova de inocência, consistente em declaração pública da suposta vítima, Francisco Nogueira Rocha, posteriormente submetida ao contraditório em justificação criminal, e pediu absolvição e reintegração aos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação formal da suposta vítima, conjugada com os elementos produzidos em justificação criminal, constitui prova nova apta a desconstituir a condenação transitada em julgado; (ii) estabelecer se a absolvição por insuficiência de provas autoriza a reintegração automática do requerente ao cargo de Delegado de Polícia Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal admite a desconstituição da condenação transitada em julgado quando surgem provas novas aptas a comprometer a segurança do decreto condenatório.

5. A escritura pública de retratação da suposta vítima comprova a existência formal da declaração, mas não atesta, isoladamente, a veracidade material do conteúdo declarado.

6. A retratação formal da suposta vítima, conjugada com os elementos produzidos em justificação criminal, especialmente o novo depoimento contraditório de Luana de Nazaré Silva Rocha, abala a convergência probatória que fundamentou a condenação.

7. A prova superveniente não demonstra categoricamente a inexistência do crime nem a negativa de autoria, mas instaura dúvida razoável e insuperável sobre a suficiência probatória da condenação, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

8. A absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, não produz reintegração automática ao cargo público, em razão da independência das instâncias penal e administrativa.

9. A exclusão do requerente dos quadros da Polícia Civil decorreu de processo disciplinar autônomo, razão pela qual a desconstituição da condenação penal não restaura, por si só, o vínculo funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
1. A prova nova que fragiliza substancialmente o conjunto probatório da condenação autoriza a absolvição em revisão criminal por insuficiência de provas. 2. A retratação formal da vítima, embora não comprove isoladamente a falsidade da imputação, pode instaurar dúvida razoável quando corroborada por elementos produzidos sob contraditório em justificação criminal. 3. A absolvição criminal fundada no art. 386, VII, do CPP não gera reintegração automática a cargo público quando a exclusão funcional decorre de processo administrativo disciplinar autônomo.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 317, § 1º; CPP, arts. 386, I, IV e VII, 621, III, e 626; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; STF, Súmula 18.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária presencial, por unanimidade de votos, em
conhecer a ação e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
, com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, ajuizada por
ALADIR VIEIRA MORAES
, por intermédio de advogado constituído, objetivando a desconstituição do acórdão que manteve a sentença condenatória exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Processo nº 0000467-50.2008.8.14.0028.

O requerente foi condenado (com sentença juntada ao Id nº 33421304) pela prática do crime de corrupção passiva, com incidência da causa de aumento prevista no art. 317, §1º, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime semiaberto, e a 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, além da perda do cargo público de Delegado de Polícia Civil.

Em suas razões, o requerente sustenta a existência de prova nova de sua inocência, consistente em declaração pública lavrada em cartório (Id. nº 33421300, págs. 28 a 29) pela suposta vítima, Francisco Nogueira Rocha. Segundo consta, o ofendido retratou-se de todas as declarações prestadas anteriormente, afirmando, em declaração pública, que teria acusado falsamente o outrora Delegado por motivação de vingança, em razão de ter sido conduzido à delegacia no dia do casamento de sua filha.

O requerente esclareceu que a nova prova foi submetida ao crivo do contraditório em sede de justificação criminal (autos nº 0812416-76.2024.8.14.0028) perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá, onde foram ouvidas testemunhas que confirmaram o teor da retratação, tendo a referida justificação sido homologada judicialmente em 08/07/2025, ao término da instrução.

Assim, requer a procedência da revisão para que seja reformada a sentença condenatória, com a consequente absolvição e reintegração aos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará.

Após despacho do então Relator determinando a regularização do preparo, o requerente procedeu ao recolhimento das custas processuais.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (Id. nº 34452777) da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento da ação revisional, com a consequente reforma da sentença condenatória prolatada nos autos do processo originário, para absolver o requerente da imputação que lhe foi dirigida, diante da nova prova de inocência juntada aos autos, consubstanciada na retratação pública da vítima, lavrada em instrumento dotado de fé pública e ratificada em processo de justificação criminal.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, especialmente a existência de condenação transitada em julgado e a invocação de hipótese prevista no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, conheço da presente Revisão Criminal.

1. Da Almejada Absolvição ante o Surgimento de Provas Novas

O instituto da revisão criminal, vocacionado à correção de erros judiciários, admite a desconstituição da condenação transitada em julgado quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

Para fins de incidência da referida hipótese legal, considera-se prova nova aquela substancialmente desconhecida pelo juízo sentenciante ou que, embora existente, não tenha sido apreciada no processo originário, desde que dotada de aptidão para infirmar a segurança do édito condenatório.

No caso, a revisão criminal funda-se em declaração pública lavrada em cartório pela suposta vítima Francisco Nogueira Rocha, posteriormente submetida ao contraditório em sede de justificação criminal, bem como em novo depoimento prestado por Luana de Nazaré Silva Rocha, filha do declarante, cujas declarações originárias foram expressamente consideradas na sentença condenatória.

Ao compulsar a sentença condenatória, juntada ao Id. nº 33421304, verifica-se que a convicção do juízo sentenciante se apoiou, de modo relevante, na convergência entre os relatos prestados por Francisco Nogueira Rocha e por Luana de Nazaré Silva Rocha. A propósito, consignou-se no
decisum
:

“Em juízo, a testemunha LUANA DE NAZARÉ SILVA ROCHA confirmou os termos da denúncia, afirmando que a testemunha FRANCISCO NOGUEIRA ROCHA teria sido apresentado na delegacia de polícia civil por policiais militares em razão de ter sido encontrado portando vários cheques. Na delegacia, o réu, na qualidade de delegado de polícia civil, solicitou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que não procedesse a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e liberasse FRANCISCO NOGUEIRA da custódia.

Ainda segundo a testemunha LUANA DE NAZARÉ, a depoente conseguiu juntamente com seu noivo e um amigo a referida quantia, tendo sido entregue ao réu, tendo este então determinado a soltura do senhor FRANCISCO.

[...]

Percebo pela leitura dos autos que as testemunhas mantêm coesão entre as informações prestadas na fase de investigação policial e na fase judicial, havendo perfeita ratificação dos elementos de informação que subsidiaram a proposição da denúncia pelo órgão de execução ministerial.

Dando ainda maior robustez e credibilidade ao conjunto probatório carreado aos autos pelo Ministério Público, as testemunhas arroladas pela acusação, em juízo, mantiveram harmonia e convergência entre os depoimentos prestados em juízo, mantendo clareza e coerência entre as informações prestadas.”

A prova nova apresentada, contudo, compromete de modo relevante a estabilidade desse suporte probatório.

Extrai-se da escritura pública de declaração lavrada perante o 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá, juntada ao Id. nº 33421300, págs. 28/29, que Francisco Nogueira Rocha afirmou ter se arrependido da acusação anteriormente formulada contra o então Delegado de Polícia Aladir Vieira Moraes, asseverando, em sua versão, que a denúncia teria sido falsa e motivada por forte abalo emocional e por ressentimento decorrente dos fatos ocorridos na data do casamento de sua filha.

A referida declaração, por si só, não autoriza concluir, de forma categórica, pela inexistência do fato criminoso. A escritura pública comprova a existência da declaração, prestada por pessoa atualmente falecida, e confere autenticidade formal ao ato notarial, mas não atesta, por si, a veracidade material de todo o conteúdo declarado. Todavia, quando conjugada com os demais elementos produzidos em sede de justificação criminal, mostra-se suficiente para comprometer a higidez do conjunto probatório que embasou a condenação.

No mesmo sentido, o depoimento prestado por Luana de Nazaré Silva Rocha em sede de justificação criminal, cujo registro audiovisual consta dos autos nº 0812416-76.2024.8.14.0028, sob o Id. nº 133003632, revela contradições relevantes.

Durante os questionamentos formulados pelo representante do Ministério Público, Luana confirmou ter prestado depoimento nos autos originários da ação penal em desfavor de Aladir Vieira Moraes. Na sequência, afirmou que ela e seu pai fizeram uma carta “para inocentar” o requerente, dizendo ter se arrependido porque os fatos ocorreram há muitos anos.

Questionada pelo Promotor de Justiça sobre o motivo do arrependimento e se teria mentido em juízo, Luana respondeu expressamente que “não” e acrescentou “porque não havia necessidade dessa denúncia”, explicando que pediu ao pai que a formulasse porque estava nervosa e estressada, pois os fatos ocorreram no dia de seu casamento. Em seguida, ao ser indagada se ela e o genitor teriam mentido quanto à solicitação de vantagem indevida, respondeu que “não é que a gente mentiu, ele [referindo-se ao seu genitor] se arrependeu de ter feito a denúncia”. Ao ser novamente questionada se o fato era verdadeiro, respondeu “sim, ele foi pego com dois cheques, ele foi preso... não é que ele foi preso, ele foi detido” e prosseguiu a narrativa dizendo que chegou à delegacia e posteriormente seu pai foi liberado.

Somente após essa sequência de respostas, em parte compatíveis com a narrativa fornecida na ação penal originária, é que Luana passou a afirmar que não teria sido dada nem cobrada “propina” pelo então Delegado de Polícia.

Esse contexto revela que o novo depoimento de Luana não é linear nem inteiramente seguro. Ao mesmo tempo em que a depoente relativiza a notícia criminal anteriormente apresentada e afirma, em momento posterior, que não houve cobrança ou pagamento de vantagem indevida, também declara que não teria mentido no processo originário e, em determinado momento, confirma a ocorrência do fato central que motivou a persecução penal.

A contradição, entretanto, não favorece a manutenção da condenação. Ao contrário, evidencia que um dos principais pilares probatórios do decreto condenatório, qual seja a coerência e convergência entre os relatos da suposta vítima e de sua filha, foi substancialmente abalado pela prova superveniente.

Não se está, portanto, diante de prova cabal da inexistência do fato criminoso, tampouco de demonstração inequívoca de que a conduta típica jamais ocorreu. O que se verifica é a superveniência de elementos que tornam insegura a manutenção da condenação, especialmente porque a sentença originária atribuiu especial relevância à harmonia entre os depoimentos de Francisco Nogueira Rocha e Luana de Nazaré Silva Rocha.

Também merece registro que os depoimentos de Francisco e Luana não foram os únicos elementos considerados pelo juízo sentenciante. A sentença destacou, ainda, que o então acusado teria negado a cobrança e o recebimento de quantia para deixar de lavrar o flagrante, mas não teria demonstrado quais providências técnicas e jurídicas adotou em razão da apresentação de Francisco à autoridade policial.

Nesse ponto, constou da sentença:

O réu, no caso, poderia juntar provas de que houve instauração de inquérito, registro de boletim de ocorrência, ou qualquer documento que provasse que houve providências da autoridade policial de praxe para o caso, mas assim não o fez.

A defesa limitou-se a negar as afirmações da acusação sem apresentar qualquer outra prova que subsidiasse sua versão, não merecendo, portanto, prosperar, diante do conjunto de provas carreados pela acusação.

Tal fundamento reforça a impossibilidade de se afirmar, nesta via revisional, que o fato criminoso inexistiu. A prova nova apresentada não elimina, de modo absoluto, todos os elementos considerados na sentença condenatória, nem demonstra cabalmente que a imputação era materialmente impossível ou inteiramente falsa.

Por outro lado, a contradição relevante surgida em justificação criminal, somada à retratação formal da suposta vítima e à alteração substancial da versão apresentada por Luana, retira a segurança necessária à manutenção de uma condenação criminal transitada em julgado, sobretudo quando a sentença se apoiou na convergência dos relatos posteriormente postos em dúvida.

Em revisão criminal, a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é cabível quando a prova nova não demonstra de forma plena a inexistência do crime ou a negativa de autoria, mas fragiliza o acervo probatório em grau suficiente para impedir a subsistência da condenação.

Assim, embora não seja possível afirmar categoricamente que o crime não ocorreu, a prova superveniente instaurou dúvida razoável e insuperável quanto à suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação. Nessa hipótese, impõe-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, com a absolvição do requerente por ausência de prova suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

Corroborando o sobredito, os Tribunais de Justiça, inclusive esta Egrégia Corte, compreendem pela possibilidade do reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
em sede de revisão criminal:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA A, §§ 4º E 5º DA LEI Nº 9 .455/97. CONDENAÇÃO QUE TEVE COMO PROVA PRINCIPAL A PALAVRA DA VÍTIMA. POSTERIOR RETRATAÇÃO DO OFENDIDO EM SEDE DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional. Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal. No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de nova prova da inocência dos condenados, consubstanciada no depoimento da vítima em sede de justificação criminal, donde restou comprovado que o ofendido não sabe quem são os autores do crime de tortura cometido contra ele, tendo sido ameaçado por outro indivíduo para incriminá-los. Desta feita, em sendo essa a principal prova a ter embasado a condenação dos réus, imperiosa é a sua absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
. 2. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA, Revisão Criminal nº 0805829-30.2021 .8.14.0000, Relatora Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Seção de Direito Penal)

REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal – Pleito de absolvição do acusado, em razão da existência de provas novas – Possibilidade – Provas trazidas aos autos que põem em dúvida a autoria, inviabilizando a manutenção da condenação – O Direito Penal não opera em conjecturas, devendo-se privilegiar o princípio do
in dubio pro reo
– Absolvição por falta de provas – Necessidade – REVISÃO DEFERIDA. (TJSP, Revisão Criminal nº 22838766820198260000 SP 2283876-68.2019.8.26.0000, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 23/07/2020, 5º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/07/2020)

Desta feita, a procedência parcial da revisão criminal é medida que se impõe, para absolver o requerente Aladir Vieira Moraes da imputação que lhe foi dirigida nos autos originários, com fundamento no art. 626 c/c art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

2. Do Pedido de Reintegração aos Quadros da Polícia Civil

Quanto ao pedido de reintegração imediata do requerente ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, entendo pelo seu indeferimento.

Cumpre registrar que a desconstituição da perda da função pública nestes autos não culmina na reintegração ao cargo, uma vez que, como bem observado na própria sentença condenatória originária, o requerente já não compunha os quadros da Polícia Civil à época daquela decisão. Conforme fundamentado pelo juízo sentenciante, o acusado foi excluído da instituição por força de “decreto estadual originado de condenação em processo disciplinar publicado no DO de 30/04/2013” (Id. nº 33421304, pág. 6).

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da independência das instâncias. A repercussão da esfera criminal na administrativa é restrita às hipóteses em que a decisão penal nega categoricamente a existência do fato ou a autoria do crime (art. 386, incisos I e IV, do CPP).

No presente caso, a absolvição se opera pela insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP), uma vez que a retratação da vítima gerou dúvida insuperável sobre a culpabilidade, mas não o reconhecimento categórico da inexistência do fato ou da ausência de participação do requerente. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a absolvição por falta de provas não gera efeitos automáticos de reintegração, devendo a Administração Pública avaliar eventuais faltas residuais. Nesse sentido, segue julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2. O Colegiado local consignou que "a independência das instâncias apenas é afastada quando, na esfera penal, taxativamente, afirmar-se que não houve fato ou, caso existente o fato, houver demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador (art. 386, incisos I e IV do CPP), o que não é o caso dos autos".3. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF).4. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.5. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

Portanto, a exclusão do requerente decorre de título administrativo autônomo, não sendo a anulação da sanção penal acessória suficiente para restaurar o vínculo funcional rompido em instância administrativa própria, uma vez que, reitera-se, a absolvição por falta de provas não gera efeitos automáticos de reintegração.

Ante o exposto,
CONHEÇO da presente Revisão Criminal
e, no mérito,
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
para
ABSOLVER
o requerente
ALADIR VIEIRA MORAES
da condenação imposta nos autos nº 0000467-50.2008.8.14.0028, com fundamento no art. 626 c/c art. 386, inciso VII, do CPP, e
INDEFERIR
o pedido de reintegração automática ao cargo público, ressalvado o direito de pleito nas vias competentes.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026